Tribunal: STF
Processo: RE 108726
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
EMENTA: - ENTORPECENTES - COCAINA - MATÉRIA-PRIMA - ART. 12, PARAGRAFO
 1., I,
DA LEI 6368/76 - ETER SULFURICO E ACETONA, SUBSTANCIAS QUE,
RECONHECIDAMENTE , SERVEM PARA O REFINO DA COCAINA.
A EXPRESSAO MATÉRIA-PRIMA CONSTANTE DO INCISO I DO PARAGRAFO L. DO
ART. 12 DA LEI 6368/76 COMPREENDE NÃO SÓ AS SUBSTANCIAS DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE A PREPARAÇÃO DA DROGA, COMO AS QUE, EVENTUALMENTE, SE
PRESTEM A ESSA FINALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.